Tribunal: TJES
Processo: 5005694-94.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005694-94.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELA AMENO BATISTA BOCCHESE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005694-94.2023.8.08.0021
ORIGEM
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
MANUELA AMENO BATISTA BOCCHESE
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes e manteve a sentença de origem.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados no período de 2022 e 2023.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual os embargos são acolhidos para sanar o aludido vício. Vê-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre os anos de 2019 e 2021, mas reconheceu a validade dos contratos firmados entre 2022 e 2023, vez que, nestes, a prestação do serviço não foi na mesma unidade escolar. No que se refere ao período trabalhado entre 2022 e 2023, a sentença merece reforma. O fato de a lotação da embargante ser em escolas distintas não descaracteriza o caráter sucessivo das contratações. Assim, ante à inexistência de caráter excepcional ou de interesse público, reconhece-se, também, a nulidade dos contratos firmados no período de 2022 a 2023.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar a omissão destacada, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado para declarar, também, a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrados entre as partes nos anos de 2022 e 2023 e condenar a parte ré ao pagamento do FGTS à autora. Nos demais termos, mantida a sentença e o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)